Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. NÃO PERMITIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta omissão e contradição no Acórdão 1950699, ID 67050034, tendo em vista que não foi analisada a questão sobre a participação do embargado/recorrido para fins de responsabilização consumerista. Houve abertura de conta bancária de forma ilícita, em ato antecedente que contamina a cadeia de responsabilidade e afasta a alegada ausência de cautela posterior da embargante/idosa/consumidora vulnerável.
3. O embargado apresentou contrarrazões, ID 67586680.
III. Questão em Discussão
4. Analisar se houve omissão e contradição no Acórdão ora embargado.
IV. Razão de Decidir
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora/recorrente, ora embargante, em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso inominado interposto. Alega que o acórdão foi omisso e contraditório, tendo em vista que não foi analisada a questão sobre a participação do embargado/recorrido para fins de responsabilização consumerista.
7. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
8. Não se evidencia a omissão ou contradição alegada. No caso, a recorrente não tratou da matéria aqui embargada, pelo que pretende inovar em embargos de declaração, o que não é admitido.
9. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca da questão, não havendo qualquer vício de omissão ou contradição na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
10. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.
V. Dispositivo
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.